Tribunal: TJSP
Processo: 1034085-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Recurso da parte requerida que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar de ilegitimidade da corré Cell B - Não acolhimento - Corré que atua em parceria com a Telefonica - Legitimidade passiva reconhecida - Cobranças a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Recurso da parte requerida que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar de ilegitimidade da corré Cell B - Não acolhimento - Corré que atua em parceria com a Telefonica - Legitimidade passiva reconhecida - Cobranças a maior - Valores acima do quanto contratado - Cobrança de multa pelos cancelamentos - Corré Telefonica que alega desconhecimento dos cancelamentos - Multa indevida - Autoras que trocaram a intermediadora de prestação de serviços - Houve garantia de não cobrança pelos cancelamentos - Restituição de valores cobrados a maior que são devidos - Honorários advocatícios que não comportam redução porque fixados dentro dos princípios de razoabilidade e equidade, a fim de não menosprezar o trabalho realizado pelos causídicos - Honorários recursais que não devem ser fixados posto que os honorários advocatícios já foram fixados no patamar máximo - Sentença mantida - Recursos desprovidos.